Tribunal: STF
Processo: Inq 2242
Classe: Inq
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-07
Data de publicação: 2006-06-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM INQUÉRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
NÃO-CONHECIMENTO. PREVISÃO LEGAL DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARTIGOS
171 E 177 DO CÓDIGO PENAL: AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA.
QUEIXA-CRIME: AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
 INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO.
1.      Havendo previsão legal
 de impugnação específica --- artigo 39 da Lei n. 8.038/90 --- não é
 cabível o recurso em sentido estrito contra decisões proferidas em
processos da competência do Supremo Tribunal Federal. Observância do
 princípio da unirrecorribilidade.
2.      A ação penal relativa aos
crimes tipificados nos artigos 171 e 177 do Código Penal é pública
incondicionada. A ação penal privada subsidiária da pública,
prevista no artigo 29 do Código de Processo Penal, só tem cabimento
quando há inércia do Ministério Público, o que não ocorreu no caso
sob exame.
3.      Hipótese em que o parecer do Ministério Público, no
sentido da rejeição da queixa-crime, por atipicidade, equivale, na
verdade, à requisição de arquivamento do feito.
        Recurso em sentido
 estrito não conhecido e agravo regimental não provido.